Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS. COMPROVAÇÃO. DESALINHAMENTO DO NARIZ. NECESSIDADE DE CORREÇÃO POR CIRURGIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE INFIRMAM A DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. O reconhecimento da prática de agressão física desproporcional e gratuita, baseada em prova contundente acostada aos autos, justifica a condenação do agressor ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Para a fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, não havendo justificativa paraa alteração do valor arbitrado quando devidamente observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida em favor da autora, quando constatado, pelos documentos acostados aos autos, sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de seus familiares.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.